Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733969-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON ANTONIO FERREIRA AGRAVADO: CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO GONCALVES DE LIMA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hamilton Antônio Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID de origem 136506438) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Clever Clair de Souza Ferraira, reconheceu a ausência de pagamento voluntário do débito e determinou a realização de pesquisas patrimoniais para expropriação do patrimônio do devedor, até o limite da dívida executada. Em suas razões recursais (ID 40095830), o agravante salienta ser demandado para o pagamento de débito inicialmente totalizado em R$309.522,27 (trezentos e nove mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos). Aduz ter oferecido bem imóvel à penhora, avaliado em R$ 347.204,86 (trezentos e quarenta e sete mil duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos). Entretanto, a parte exequente não teria concordado com a adjudicação do bem ofertado, por se tratar de imóvel não regularizado. Argumenta que, a despeito da indicação do bem à penhora, o exequente alegou não ter ocorrido pagamento voluntário do débito e apresentou planilha de cálculos atualizada com a incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), perfazendo um total de R$380.922,82 (trezentos e oitenta mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos). Afirma ter peticionado nos autos de origem impugnando a negativa de adjudicação do bem pelo credor e denunciando a possibilidade de haver enriquecimento ilícito, litigância de má-fé e excesso de execução. Destaca que o Juízo de origem teria ignorado suas manifestações e pleitos, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de pesquisas patrimoniais (Sisbajud, Renaju e Infojud), sem apreciar seus requerimentos anteriores. Em relação ao oferecimento do bem imóvel à penhora, salienta não ter ocorrido desrespeito à ordem do art. 835 do CPC, mormente diante da possibilidade de o juiz invertê-la, consoante faculdade prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal. Indica não possuir dinheiro ou outros bens de valor suficiente para adimplir o débito, de modo que a penhora do bem imóvel indicado seria a forma menos onerosa para o cumprimento da obrigação. Destaca que a recusa do exequente em adjudicar o bem indicado pode lhe causar prejuízos, dada a atualização do débito pela incidência de multa e honorários, o que entende ser indevido, por constituir, supostamente, excesso de execução e tentativa de enriquecimento ilícito. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e os atos de constrição patrimonial determinados. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, para considerar válida a indicação do bem à penhora e determinar a exclusão das demais constrições patrimoniais, por representarem excesso de execução e enriquecimento ilícito. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID de origem 22452839). Os autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 40110373. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, depreende-se do contexto processual na origem que o Juízo a quo apenas protelou a apreciação dos requerimentos deduzidos pelas partes para momento posterior à realização das pesquisas patrimoniais, conforme teor da r. decisão agravada, in verbis: O peticionamento reiterado não contribui para a celeridade dos atos processuais e inviabiliza que este Juízo promova as diligências para a continuidade da execução, nos termos da decisão de ID n. 131134502. Assim, em primeiro lugar, diante da ausência de pagamento voluntário, promova-se a pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD conforme determinado em ID n. 131134502. Após a intimação das partes sobre o resultado das pesquisas, decidirei sobre os demais pedidos já formulado nos autos (ID n. 132702742, 134502508 e 134825457). Prosseguindo, a respeito da indicação de bem à penhora, o exequente não está obrigado a adjudicar o bem ofertado pelo devedor, porquanto a lei apenas lhe faculta tal possibilidade, consoante dispõe o art. 876, caput, do CPC. Ademais, o art. 788 expressamente dispõe sobre a possibilidade de o credor recursar prestação que não corresponde ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo. Ainda, o direito do devedor para que a execução prossiga pela forma que lhe seja menos onerosa, quando por vários meios puder ser efetivada, não implica na alteração da ordem de preferência para penhora insculpida no art. 835 do CPC. Tais observações, nessa análise inicial, demonstram a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se verifica na espécie. Em análise ao processo de referência, tem-se que a execução prossegue com observância dos preceitos legais para expropriação do patrimônio do devedor, na forma do art. 824 e seguintes do CPC. Eventual constrição sobre patrimônio impenhorável poderá ser oportunamente impugnada pelo devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, e apreciada pelo Juízo a quo. Para além desse ponto, tem-se que a suspensão do cumprimento de sentença de origem, tal qual pretendido pelo agravante, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do feito. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora